Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil SA para que se manifeste sobre a petição de ID 36085467 e documentos de ID 36085468 e ID 36085469. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora